Tribunal: TJSP
Processo: 1032034-84.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032034-84.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado ALEX SANDRO
MANTOVANI JÚNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032034-84.2019.8.26.0506/50000 -
Ribeirão Preto
2
VOTO No 36.911
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032034-84.2019.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 177/181 do apenso na parte em que, por
votação unânime, negou provimento à apelação interposta pela Transerp

Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A. contra
sentença que julgou procedente a ação ordinária movida por Alex Sandro
Mantovani Junior, para declarar a nulidade do auto de infração no F26837546,
cancelando todas as penalidades dele provenientes, inclusive a pontuação no
prontuário do autor., são opostos pela vencida os presentes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que reclamam
suprimento, buscando ainda prequestionamento explícito dos dispositivos da
Constituição Federal e da legislação ordinária que menciona.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, certo que todas as questões importantes para a
solução da lide foram enfrentadas e decididas, ainda que sem menção expressa
aos dispositivos legais e constitucionais invocados, a que a Turma Julgadora
não estava obrigada.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR